Tribunal: TJSP
Processo: 2275127-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à Pessoa Jurídica. Inconformismo. Não acolhimento. Concessão da benesse à Pessoa Jurídica condicionada a prova cabal da sua hipossuficiência financeira. Documentos acostados ao Feito não demonstram a incapacidade econômica. Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedente.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à Execução. Decisão que indeferiu os benefícios da Justiça Gratuita à Pessoa Jurídica. Inconformismo. Não acolhimento. Concessão da benesse à Pessoa Jurídica condicionada a prova cabal da sua hipossuficiência financeira. Documentos acostados ao Feito não demonstram a incapacidade econômica. Súmula no 481 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedente. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.